Tribunal: TJDFT
Processo: 0718674-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO PRESENTE. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
Em que pese o recurso de Agravo de Instrumento estar adstrito a impugnação da r. decisão agravada, é acima de questionamento que os requisitos do art. 300 do CPC se materializam a partir de descrição fática dos eventos, e no presente caso, mesmo com a postura das partes recorrentes de opor Agravo Interno à decisão retro, que indeferiu a tutela liminar no Agravo de Instrumento, nenhum novo elemento quanto ao perigo de dano, materialização do dano, ou risco ao resultado útil do processo (ou da atividade empresarial) foi apresentado ao juízo, de forma que os elementos processuais disponíveis a esta instância recursal não foram elucidados ou atualizados.
Caso a situação fática demonstrada fosse realmente grave, seria até mesmo possível para este órgão revisor cotejar a presença dos fortes indícios de fraude e o possível (ou evidente materialização) o dano, com a relativização da irreversibilidade da medida, não sendo impossível a preterição desta em benefício daquelas em casos específicos.
Ocorre que no cenário processual estabelecido, as alegações de risco e de perigo ainda se mantem genéricas mesmo após a superação da data limite imposta pelos próprios requerentes.
Verificada a ausência de demonstração de dano ou de risco ao resultado útil ao processo (ou a atividade empresarial), há de prevalecer a r. decisão recorrida, mormente ao fundamento da irreversibilidade da medida.